Tribunal: TJPA
Processo: 0802707-56.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802707-56.2024.8.14.0015

APELANTE: KAUET DARILAN RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0802707-56.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KAUET DARILAN RIBEIRO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por KAUET DARILAN RIBEIRO SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado por policiais militares, em 26/03/2024, no interior de imóvel abandonado, tentando comercializar substância entorpecente e, ao tentar fugir, deixou cair 500 (quinhentas) porções de óxi e 14 (quatorze) porções de maconha. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da Súmula 231/STJ e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, com modificação do regime e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é possível afastar a Súmula 231/STJ em razão da atenuante da menoridade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com consequente readequação da reprimenda, alteração do regime e substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por depoimentos policiais prestados em juízo, condizentes com o auto de apreensão e laudo toxicológico, os quais demonstram que o apelante trazia consigo 500 (quinhentas) porções de óxi (135,502g) e 14 (quatorze) de maconha (11,291g).

4.

O crime de tráfico de drogas configura-se mesmo sem a efetiva comercialização da substância, bastando o simples porte com finalidade de distribuição ou entrega, ainda que gratuita.

5.

Os depoimentos de policiais militares são válidos e idôneos para sustentar a condenação, quando prestados de forma coerente, em juízo, e não demonstrada má-fé ou interesse na imputação do crime ao réu.

6.

Não é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, ainda em vigor e aplicável ao caso concreto.

7.

É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), uma vez que o apelante é tecnicamente primário e não possui condenações com trânsito em julgado, sendo incabível a utilização de registros criminais pretéritos ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição, sob pena de violação à presunção de inocência.

8.

Redimensionada a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, impõe-se a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a condenação por tráfico de drogas quando comprovadas a autoria e materialidade por provas testemunhais e periciais consistentes.

2.

A incidência da atenuante da menoridade não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

3.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo vedado o uso de registros não definitivos para seu afastamento.

4.

Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos e fixado o regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; CP, art. 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no HC 868510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1891998/SP, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0802707-56.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KAUET DARILAN RIBEIRO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
KAUET DARILAN RIBEIRO SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 22187776 p. 1-4) em resumo, que em 26/03/2024 por volta de 08h, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Propira, quando ao adentrar na Rua Pedro Ulisses visualizaram o apelante no interior de um imóvel abandonado, aparentemente comercializando algum objeto com outro indivíduo.

Ato contínuo, ao notar a presença dos policiais o Recorrente tentou fugir, escalando o muro dos fundos do referido imóvel, tendo durante a evasão deixado cair diversos sacos plásticos transparentes amarrados entre si, contendo
500 porções com aparência de OXI e 14 porções semelhantes à maconha
, com peso total estimado em
157g (cento e cinquenta e sete gramas)
.

No momento da fuga, o Apelante entrou em outra casa, deitou-se em uma cama e simulou estar dormindo, tendo sido encontrado em estado de exaustão, com suor excessivo, sujo de terra e com escoriações no punho, possivelmente causadas durante a tentativa de fuga pelos muros. Além disso, foi identificado o uso de uma
camisa azul
, a mesma localizada próxima à cama onde se encontrava deitado.

Devido aos fatos o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22187820) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22187829 p. 1-15), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou também o afastamento da Súmula 231 do STJ considerando a atenuante da menoridade, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, com consequente modificação do regime de cumprimento de pena e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22187832 p. 1-12 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 23012230 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar durante patrulhamento, ocasião em que o avistaram em um imóvel abandonado aparentemente vendendo algo à outro indivíduo e, tendo percebido a presença policial tentou fugir pulando muros deixando na ocasião cair sacos plásticos contendo 500 (quinhentas) porções de óxi e 14 (quatorze) de maconha. Além do mais, em buscas o encontraram em outra residência próxima, fingindo dormir, com sinais de cansaço, sujo de terra e com lesões nos punhos, além de usar uma camisa azul igual à encontrada ao lado da cama onde estava deitado
,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 22187777 p. 1-3)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 22187760 p. 3).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
500 (quinhentas) porções de óxi com peso de 135,502g (cento e trinta e cinco gramas e quinhentos e duas miligramas) e 14 (quatorze) de maconha, pesando 11,291g (onze gramas, duzentas e noventa e uma miligramas)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da menoridade

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o Apelante preenche todos os requisitos do referido item.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrado deixou de reconhecer a referida benesse com a seguinte fundamentação:

“
Causa de diminuição de pena

Afasto a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, devido ao fato de o denunciado possuir registros criminais, o que revela inclinação à prática de crimes.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, analisando a certidão de antecedentes criminal do Recorrente (ID nº 22187766 p. 1-2), verifico que não há sentenças com trânsito em julgado, logo, entendo que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base fixada de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/09/2025